Tribunal: TJDFT
Processo: 0724447-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. BEM DE FAMÍLIA. ARTS. 1o E 5o DA LEI 8.009/1990. DIREITOS AQUISITIVOS. IMPENHORABILIDADE.
I - O imóvel é o único que a agravante-executada possui e que lhe serve de residência, juntamente com sua família, assim está amparado pela impenhorabilidade da Lei 8.009/1990, consoante dispõem os seus arts. 1o e 5o. Reformada a r. decisão para indeferir o pedido de penhora dos direitos aquisitivos da devedora sobre o imóvel.
II – Agravo de instrumento provido.